Tribunal: TJBA
Processo: 8123501-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123501-31.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FRANCESCA MARIA GOMES BARRETO e outros

Advogado(s)
:
MARCEL FERRAZ DE SANTANA, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, MARCEL FERRAZ DE SANTANA

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE. APELAÇÕES CÍVEIS. SIMULTÂNEAS. PLANO/SEGURO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ESPECIALISTA QUE ACOMPANHA A PACIENTE. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO E REEMBOLSO. ABUSIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. DANO MATERIAL. COMPROVADO. CUSTEIO PARTICULAR PELA PACIENTE. INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO. CABÍVEIS. VALOR DA CAUSA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM CONSIDERAR O PROVEITO ECONÔMICO ESPERADO DECORRENTE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. APELO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais e materiais, decorrente de negativa do Plano/Seguro de Saúde, quanto a cobertura e reembolso de tratamento prescrito pelo acompanha a paciente, diagnosticada com transtorno depressivo recorrente grave.

II. Questão em discussão:
Se a falta de cobertura contratual e previsão no Rol da ANS exclui a obrigatoriedade de cobertura/custeio do tratamento; Se restou comprovado o dano moral, e se é cabível considerar o proveito econômico esperado quanto a obrigação de fazer, para fins de valor da causa e cálculo dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:
Aos Planos e/ou Seguradoras de Saúde é permitido escolher quais as patologias que irão promover cobertura, contudo, lhe é defesa a escolha dos tratamentos e terapêuticas adequadas ao quadro do paciente, cabendo tal incumbência ao médico especialista que o acompanha.

É assente na jurisprudência pátria, que o Rol da ANS é exemplificativo, restando inaceitável a negativa de cobertura sob alegação de falta de previsão expressa da terapêutica indicada, de modo que, a negativa de assistência ao segurado, fundada em alegada ausência de cobertura contratual e/ou não previsão no rol da ANS, afigura-se em conduta abusiva, que acarreta o dano moral indenizável.

Referente ao valor da causa e base de cálculo dos honorários sucumbenciais, tendo em vista que deve corresponder ao proveito econômico que se pretende alcançar com a ação e o valor global da condenação, admissível a reforma da sentença nessa parte, visto que a obrigação de fazer em questão, em que pese ilíquida no primeiro momento, pode ser auferida/estimada com base no valor/duração do tratamento prescrito.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso da autora provido em parte para fixar danos morais, determinar os materiais com base em todas as notas fiscais comprovadas nos autos, e inserir a estimativa da obrigação de fazer no valor da causa e base para o cálculo dos honorários.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8123501-31.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante FRANCESCA MARIA GOMES BARRETO e outros e como Apelada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS, PARA NEGAR PROVIMENTO AO DO RÉU, E PROVER EM PARTE O DA AUTORA,
nos termos do voto do relator.